Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, O QUE DEU CAUSA AO DESLOCAMENTO INFRUTÍFERO DOS CONSUMIDORES DE BRASÍLIA/DF A SANTOS/SP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA AO COMPROVADO DANO MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de reserva a cruzeiro marítimo, no valor de R$ 11.668,26, com itinerário a ser realizado na América do Sul, de 02.1o.2022 a 08.1o.2022; b) em dezembro de 2021, constatada a confirmação do passeio perante a agência de turismo e perante a empresa de cruzeiro, os requerentes teriam adquirido passagens aéreas de Brasília/DF para São Paulo/DF, de onde partiriam para Santos/SP; c) teriam chegado no porto com antecedência de uma hora, realizado o “check-in”, e despachado as bagagens, e somente após mais de dez horas de espera, teriam sido informados do cancelamento da viagem; d) aduz a parte demandante que a empresa de cruzeiro teria sido notificada pela Anvisa de que o navio não poderia partir do porto, e, a despeito disso, não teria realizado a devida comunicação aos passageiros; e) assevera que teria suportado despesas com hospedagem, seguro de viagem, transporte e alimentação; f) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela empresa de cruzeiro contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação das empresas à restituição de R$ 11.668,26, ao pagamento de R$ 3.126,80 a título de danos materiais e à reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 1.500,00 para cada requerente).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
A. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte requerente.
B. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria responsável pelos específicos danos materiais que teria suportado a parte consumidora (seguro de viagem e hospedagem), resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda.
C. No mais, a efetiva responsabilidade em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. No caso concreto, não verificada hipótese de cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19, mas sim falha na prestação de serviço da parte requerida (suposta ofensa ao dever de informação) que não teria comunicado previamente os consumidores acerca da não realização do cruzeiro. Por conseguinte, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o e 14).
B. As isoladas alegações da empresa de cruzeiro não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cancelamento unilateral de cruzeiro sem o fornecimento da adequada informação) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (reserva de cruzeiro para os demandantes no valor de R$ 11.668,26 – id 43711215; seguro de viagem dos requerentes – ids 43711217 a 43711219; locação de imóvel no período em que os consumidores estariam no navio, no valor de R$ 2.900,00 – id 43711221 e id 43711224; notificação da Anvisa de que o navio da requerida não estaria apto a realizar viagens desde 26.12.2021 – id 43711226).
C. No particular, resultou incontroversa a ausência da mínima comunicação ao consumidor acerca da não realização do cruzeiro, o que teria, inclusive, motivado o deslocamento da parte consumidora de Brasília/DF a Santos/SP.
D. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 3.126,80 (hospedagem e seguro de viagem) e de R$ 11.668,26 (reserva do cruzeiro marítimo), a título de reparação por danos materiais.
E. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
F. Certo é que, no caso concreto, a situação vivenciada pelos requerentes supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Isso porque, a não realização da viagem frustrou a legítima expectativa deles (descaso) de usufruir do passeio em família, que teria sido programado à celebração de aniversário do requerente R.S.K., que completaria 73 anos de idade durante o cruzeiro.
G. Essas circunstâncias configuram fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica da personalidade dos requerentes (Código Civil, artigo 12).
H. No entanto, em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 1.500,00 para R$ 1.000,00, para cada requerente), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, a capacidade econômicas das partes e, sobretudo, as consequências do fato (os consumidores, no período em que estariam no cruzeiro, teriam locado imóvel “por temporada” na cidade litorânea de Guarujá/SP).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos extrapatrimoniais a R$ 1.000,00 (mil reais para cada requerente). No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).